Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-86.2019.8.11.0105
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000047-86.2019.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[E C BRAGA EIRELI - CNPJ: 22.794.130/0001-86 (EMBARGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJEN. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação do embargado. A embargante alegou cerceamento de defesa por ausência de intimação válida para apresentação de alegações finais e contrarrazões recursais, e indicou omissão no acórdão quanto à análise de pontos relevantes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a intimação exclusivamente por meio do sistema PJe, sem publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJEN), configura nulidade processual, por violar o princípio da não surpresa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ (REsp 2.018.319/RJ) reconhece a nulidade de atos processuais quando há alteração imprevista no meio de intimação utilizado, sem prévio aviso, por violar o princípio da não surpresa e ocasionar prejuízo à parte.

A intimação da parte embargante, no caso concreto, deu-se apenas via Domicílio Eletrônico no sistema PJe, sem publicação no DJEN, embora a Portaria TJMT n. 16/2017 determine expressamente a obrigatoriedade de publicação no DJEN para validade da comunicação dos atos.

Constatou-se, ainda, que o prazo para apresentação de contrarrazões foi interrompido manualmente pela secretaria de origem, o que reforça a ocorrência de falha procedimental com reflexo direto no contraditório e na ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para declarar a nulidade da intimação realizada exclusivamente pelo sistema PJe, sem publicação no DJEN, tornando sem efeito o julgamento do recurso de apelação, com reabertura do prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de contrarrazões pela embargante, nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC.

Tese de julgamento
: “1. É nula a intimação realizada exclusivamente pelo sistema PJe, sem publicação no DJEN, quando há alteração do meio usual de comunicação processual sem prévio aviso à parte interessada, por violação ao princípio da não surpresa.”
“2. A ausência de intimação válida para apresentação de contrarrazões configura cerceamento de defesa e impõe a reabertura do prazo respectivo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
em face do v. acordão proferida por esta Câmara, que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pelo embargado.

Nas razões recursais,
a embargante sustenta a existência de nulidade processual por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para apresentação de alegações finais e de contrarrazões à apelação. Ainda, indica omissão do acórdão embargado quanto a aspectos relevantes que teriam o condão de modificar o julgamento.

Diante disso, formula pelo acolhimento do embargos, sanando os vícios destacados, prequestionando a matéria.

Contrarrazões coligidas pela embargada no id n. 332739853, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, a princípio, a embargante
sustenta a existência de nulidade processual por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para apresentação de alegações finais e de contrarrazões à apelação.

Pois bem. A questão central reside em verificar se a intimação realizada exclusivamente pelo sistema PJe, sem publicação no DJEN, é válida ou se configura nulidade processual.

O art. 5º da Lei nº 11.419/2006 estabelece que as intimações nos processos judiciais eletrônicos são realizadas por meio eletrônico, em portal próprio, para aqueles que se cadastrarem conforme o art. 2º da mesma lei. Vejamos:

“
Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
”.

Por sua vez, a Portaria nº 16/2017 do TJMT, determina que a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma PJe seja realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

Ocorre que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 2.018.319/RJ, a alteração inopinada da forma de intimação no curso do processo, sem prévio aviso aos interessados, viola o princípio da não surpresa e causa prejuízo à parte, configurando nulidade processual. A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO. PORTAL ELETRÔNICO E DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PELO DJe. ALTERAÇÃO DE INOPINO. CIENTIFICAÇÃO DE ATOS FEITAS PELO PORTAL ELETRÔNICO. PREJUÍZO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. PECULIRIARIDADE DO CASO. INVALIDADE DO ATO. 1. Se as intimações do feito vêm sendo intimada por meios do Portal eletrônico e, quando da cientificação da data do julgamento de um recurso, o Judiciário, de inopino e sem prévio aviso aos interessados, altera o meio utilizado e faz uma publicação exclusivamente no Diário de Justiça eletrônico, surpreendendo a parte e seu representante e causando-lhe prejuízo, já que não pode comparecer ao julgamento e proferir sustentação oral, é de se reconhecer que ela não se aperfeiçoou.

2. Recurso parcialmente conhecido e provido
”. (REsp n. 2.018.319/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.2.24).

No caso em análise, verifica-se que a intimação referente a apresentação de contrarrazões deu-se somente através do Domicílio Eletrônico. Inclusive, através da aba expedientes, verifico que a despeito da fluência do prazo para defesa recursal, o prazo foi interrompido manualmente pela secretaria de origem.

Assim, em observância ao princípio da não surpresa e à jurisprudência consolidada, reconheço a nulidade da intimação para apresentação de contrarrazões, exclusivamente pelo sistema PJe, sem publicação no DJEN.

Ante o exposto,

ACOLHO
o embargos, para tornar sem efeito o julgamento do recurso de apelação, e determinar a intimação da embargante

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §1º, do CPC.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025